Tribunal: TJMT
Processo: 1005010-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1005010-30.2020.8.11.0000
Impetrante: AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA
Impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA contra ato acoimado como abusivo e ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SEAF, que homologou a decisão proferida pela assessoria jurídica da Pasta e considerou a empresa Fertiliza Consultoria em Reprodução Animal Ltda. como habilitada no certame.
Sustenta a Impetrante que, participou do processo licitatório Pregão Eletrônico no 004/2019/SEAF, cujo objeto consistia em registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços de transferência de embriões bovinos.
Assevera que apresentou o 4o menor lance, ao passo que os demais licitantes apresentaram propostas com valores inexequíveis.
Argumenta que, a empresa declarada vencedora não apresentou certificado de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço, não comprovou por meio de atestado, a capacidade técnica para o cumprimento do objeto licitado e ainda, trata-se de microempresa, sendo vedada a sua participação no certame.
Afirma que, a habilitação da empresa implica em violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, à isonomia e à legalidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão da Ata de Registro de Preços no 04/2019/SEAF, sobrestando o prosseguimento do certame.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento, face a ausência de elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Conforme esclarecido no parecer jurídico exarado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, no que tange à Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aplica-se o artigo 43, §1o da Lei 123/06, verbis:
“Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
§1o Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.”
Conforme consignado pela assessoria jurídica da pasta, a licitante apresentou certidão em conformidade com a lei e o que rege o edital.
No que tange à capacidade técnica, a licitante apresentou atestado, emitido por pessoa jurídica, em nome da empresa, comprovando o fornecimento do produto pertinente e compatível com o objeto da licitação, atendendo assim, ao que parece, ao edital.
Ademais, quanto à impossibilidade de participação no certame de microempresa ou empresa de pequeno porte, a Impetrante não logrou êxito em demonstrar a vedação no edital do certame.
Por fim, quanto à alegada inexequibilidade dos valores apresentados nas propostas, conforme consignado na decisão administrativa, três licitantes apresentaram valores próximos ao ofertado pelo licitante que se sagrou vencedor.
Destarte, não se encontra evidenciado o fumus boni iuris, aparentando a insurgência da Impetrante tão somente a irresignação quanto a não lograr êxito em ser habilitada e sagrar-se vencedora no certame.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator